Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738075-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA RECORRIDO: CLAUDIOMÁ PEREIRA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTESTAÇÃO TARDIA POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. CONDENAÇÃO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETRO PREFERENCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1.O CPC, ao dispor sobre a revelia, privilegiou o ingresso, ainda que tardio, do réu no feito (arts. 344,345,349 e 355, todos do CPC). 2.Os honorários advocatícios remuneraram o advogado que atuou na causa, observando seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, mesmo que apresentada defesa tardiamente, antes da sentença, resta demonstrado a atuação do profissional. 3.Havendo sucumbência recíproca e equivalente, não se pode admitir a disparidade das verbas arbitradas, devendo a fixação ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade. 4.O art. 85, § 2o, do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigos 85, §§ 2o e 11, 344, 345, 349 e 355, todos do CPC, e 884 do CC, sustentando que o advogado da parte recorrida foi indevidamente beneficiado com elevados honorários sucumbenciais, porquanto sua atuação foi inexpressiva e reconhecidamente intempestiva, em claro enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 11, 344, 345, 349 e 355, todos do CPC, e 884 do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o seguinte: “[...] a apresentação tardia da contestação, antes da fase decisória, mas em tempo da réplica da requerente, não implica em imediata abreviação do procedimento, podendo tais argumentos afastar os efeitos da revelia, na medida em que contraditem as alegações apresentadas pelo autor. Diante da situação delineada nos autos, verifico que houve atuação do patrono do requerido, razão pela qual não vislumbro a impossibilidade de arbitramento da verba honorária em seu favor. De outro modo, forçoso reconhecer que os honorários advocatícios possuem a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observando seu grau de zelo e de complexidade do trabalho [...] tenho que respeitando a sucumbência recíproca e equivalente das partes e, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o capítulo da sentença que dispôs sobre os honorários advocatícios deve ser reformado para, adequar o parâmetro sobre o qual deve incidir a fixação da verba sucumbencial, qual seja, 10% sobre o valor da condenação” (id. 19726047 - Págs. 2 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016